Tribunal: TJSP
Processo: 1007870-75.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. REINTEGRAÇÃO DE CARGO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Manutenção do Cargo de Motorista de Ambulância que o autor ocupava antes da portaria de exoneração – Ato administrativo exoneratório em razão da extinção do vínculo empregatício decorrente da aposentadoria concedida pelo INSS, de forma voluntária –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. REINTEGRAÇÃO DE CARGO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Manutenção do Cargo de Motorista de Ambulância que o autor ocupava antes da portaria de exoneração – Ato administrativo exoneratório em razão da extinção do vínculo empregatício decorrente da aposentadoria concedida pelo INSS, de forma voluntária – Artigo 55, inciso VI, do Estatuto dos Servidores Públicos de Pedranópolis, dispõe que ocorre a vacância quando o cargo público fica destituído de titular em decorrência de aposentadoria – Ato administrativo de exoneração que tinha amparo legal – Horas extras – Regime Estatutário – Jornada de trabalho diferenciada, em regime de revezamento por escala de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso (24x48) que não viola o artigo 7o, inciso XIII, da CF – Horas extras indevidas – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007870-75.2015.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante PAULINO FRANÇA E SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
2
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189
Apelante: Paulino França e Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Pedranópolis, Sp
Comarca: Fernandópolis
Voto no 16.926
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO C.C. REINTEGRAÇÃO DE
CARGO

APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
PELA
PREVIDÊNCIA SOCIAL Manutenção do Cargo de Motorista
de Ambulância que o autor ocupava antes da portaria de
exoneração
Ato administrativo exoneratório em razão da
extinção do vínculo empregatício decorrente da aposentadoria
concedida pelo INSS, de forma voluntária Artigo 55, inciso VI,
do Estatuto dos Servidores Públicos de Pedranópolis, dispõe que
ocorre a vacância quando o cargo público fica destituído de titular
em decorrência de aposentadoria
Ato administrativo de
exoneração que tinha amparo legal Horas extras Regime
Estatutário Jornada de trabalho diferenciada, em regime de
revezamento por escala de 24 horas de serviço por 48 horas de
descanso (24x48) que não viola o artigo 7o, inciso XIII, da CF
Horas extras indevidas
Precedentes
Decisão mantida

Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulino França e
Silva em face da r. sentença de fls. 425/430 que, em ação declaratória de
nulidade de ato administrativo c.c. reintegração de cargo1 para que o autor
fosse reintegrado ao cargo de motorista de ambulância, bem como,
pagamento de horas extras e indenização por danos morais, julgou
improcedente o pedido. Condenou o requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 880,00,
observada a justiça gratuita deferida.
Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a aposentadoria
prevista no artigo 55, inciso VI, Estatuto dos Servidores Públicos de
Pedranópolis, apta a gerar a vacância do cargo público, seria a aposentadoria
concedida pela administração, o que não se aplica no presente caso, pois o
1 Valor da causa de R$ 30.000,00, em 02/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
3
autor foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, sendo certo
que a inativação voluntária pelo regime geral não desfaz, automaticamente,
seu vínculo com a municipalidade.
Recurso recebido, processado e respondido.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO
O recurso não merece provimento.
A questão trazida cinge-se à insurgência do autor com a r.
sentença de improcedência na presente ação declaratória de nulidade de ato
administrativo c.c. reintegração de cargo.
Pelo que se depreende dos autos, após o apelante ter logrado
êxito em certame público promovido pela apelada, foi admitido em
01/06/2009 para o cargo de motorista de ambulância, conforme se depreende
do termo de posse e compromisso de servidor municipal. (fl. 29)
Tendo em vista que o Sr. Paulino França e Silva aposentou-se
voluntariamente por tempo de contribuição, tendo como data de
concessão
do
benefício
o
dia
17/01/2013,
(fls.
59/60),
a
Municipalidade/Apelada publicou a Portaria Municipal no 4.340/13, onde
foi exonerado pelo Sr. Prefeito Municipal, conforme se verifica a fls.
26/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
4
Destarte, defende o recorrente que a aposentadoria prevista no
artigo 55, inciso VI, Estatuto dos Servidores Públicos de Pedranópolis, apta a
gerar a vacância do cargo público, seria a aposentadoria concedida pela
administração, o que não se aplica no presente caso, pois o autor foi
aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, sendo certo que a
inativação voluntária pelo regime geral não desfaz, automaticamente, seu
vínculo com a municipalidade.
Pelo que se depreende dos autos, a motivação da vacância do
cargo do Sr. Paulino encontra respaldo no artigo 55, inciso VI, Estatuto dos
Servidores Públicos de Pedranópolis, in verbis:
ARTIGO 55 - Ocorre a vacância, quando o cargo público fica
destituído de titular, em decorrência de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - readaptação;
V - posse em outro cargo inacumulável;
VI - aposentadoria;
VII - falecimento.
Assim sendo, forçoso concluir-se que vacância é uma forma
de desligamento do cargo público, que é declarado vago tão logo ocorra
uma das hipóteses legalmente previstas.
No presente caso, conforme já dito alhures, o Apelante
aposentou-se de maneira voluntária perante o INSS, o que gerou,
consequentemente, a vacância do cargo público por ele ocupado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
5
Nestes termos, aliás, bem ponderou o MM. Juiz “a quo” ao
decidir que:
“O autor aposentou-se por tempo de contribuição perante o
INSS, e pretende ser reintegrado no cargo de Motorista de
Ambulância I que exercia junto à Prefeitura Municipal de
Pedranópolis, por entender ter sido irregular sua exoneração,
bem como o pagamento de horas extras laboradas e a
compensação por danos morais experimentados.
Pois bem. Com a concessão aposentadoria voluntária pelo
Regime Geral da Previdência Social, houve a vacância de seu
cargo, nos exatos termos do art. 55, VI, da Lei Complementar
Municipal no 71/2011.
Cumpre salientar que a vacância é o ato administrativo pelo
qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função.
Portanto, é causa de cessação do vínculo existente entre o
servidor e a Administração Pública, o que impede a
continuidade de exercício no mesmo cargo em que se deu a
aposentadoria.”
Dentro desta linha de raciocínio, apesar de o recorrente ser um
servidor municipal que gozava de estabilidade, ciente do texto da norma
municipal supra descrita, que determina a vacância do cargo quando da
aposentadoria do funcionário, optou o mesmo por requerer o benefício
previdenciário, vinculando-se, pois, às consequências desse ato.
Entendimento contrário implicaria em flagrante inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
6
regime jurídico administrativo talhado no art. 37, caput, da CF/88,
registrando-se ainda que é inviável, após a aposentação, a manutenção
em cargo público.
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu esta Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Servidor público municipal Autor alega que matinha vínculo
celetista com o Município e se aposentou por tempo de
contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social em 2011,
mas foi surpreendido com sua exoneração do cargo. Pretensão
de anulação do ato administrativo para sua reintegração, com
pagamento de atrasados e condenação por dano moral, com
percepção simultânea da remuneração e do benefício
previdenciário. Autor que percebia adicional por tempo de
serviço, sexta parte e gratificação por zelo, benefícios previstos
nos artigos 83, 84 e 96 do Estatuto dos Servidores Públicos de
Pedranópolis. Artigo 55, inciso VI, do mesmo Estatuto dispõe
que ocorre a vacância quando o cargo público fica destituído de
titular em decorrência de aposentadoria. Ato administrativo de
exoneração que tinha amparo legal. Precedentes. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005664-54.2016.8.26.0189; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/02/2017; Data de Registro: 24/02/2017)
Apelação - Ato administrativo - Desligamento de servidor
público dos quadros do Município - Vacância legal do cargo em
razão de aposentadoria pelo RGPS - Inteligência do art. 65, da
Lei Municipal no 1.550/51 (Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Borborema) - Posterior exoneração pela
inadmissibilidade de continuidade da prestação de serviços,
dada a sua ilegalidade - Desnecessidade de processo
administrativo - Pretensão de reintegração ao cargo

Inadmissibilidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
7
improcedência mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1000197-09.2015.8.26.0067; Relator (a): Marcelo L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento:
13/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Autor que busca a sua
reintegração ao cargo de motorista, declarado vago pelo
Decreto no 960/15, em razão de sua aposentadoria voluntária
pelo Regime Geral de Previdência Social Improcedência do
pedido corretamente pronunciada em Primeiro Grau - Artigos
69 e 72, ambos da Lei Municipal 870/90, Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Bastos, que expressamente determinam a
vacância do cargo público nos casos em que o servidor público
se aposentar
Por se tratar a vacância do cargo pela
aposentadoria hipótese expressamente prevista em lei, não é
necessário a instauração de prévio procedimento administrativo
Administração Pública que pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles
não se originam direitos - Súmula no 473 do E. Supremo
Tribunal Federal Precedentes Sentença mantida Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000127-83.2015.8.26.0069; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Bastos - Vara
Única; Data do Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro:
22/03/2017)
Com relação ao pedido de pagamento de horas extras, tem-se
que, o autor, tendo em vista a natureza e as características do cargo exercido
(motorista de ambulância), submete-se a regime diferenciado de horário (24
horas de trabalho por 48 horas de descanso), com peculiaridades, distinções e
vantagens econômicas específicas, que afastam as pretensões de
equivalência com os servidores em regime de jornada ordinária, vez que
compensa as horas que excedem o limite de 08 horas diárias e o dia de
descanso semanal remunerado com a concessão de um prazo maior de
descanso (48 horas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
8
Assim, o fato de a jornada superar o limite diário de oito horas,
isoladamente, não garante ao servidor o direito de receber horas
extraordinárias, pois se trata de jornada executada em regime de revezamento,
cujas características fogem das ordinariamente realizadas.
Nesse sentido, elucida o desembargador Torres de Carvalho, em
caso análogo, que “o regime de 12 x 36 compensa as 4 horas excedentes da
8a diária, bem como o descanso semanal remunerado. O TST pronunciando-
se acerca da matéria, seja na jornada 24 x 24, 12 x 36 ou 24 x 48, firmou
jurisprudência no sentido de que 'escolhido o regime de compensação como
o mais conveniente para o setor hospitalar, ambulatorial, clínico, posto de
saúde e similares, tanto pelos empregadores como pelos empregados, em
sendo válido abrange, pela carga semanal, o dia do descanso remunerado,
só devida remuneração pelo trabalho em feriados e dias santos reconhecidos
por lei (...) no regime de 12 x 36 as 36 horas de descanso compreendem 11
horas entre uma jornada e outra mais 25 horas referentes à compensação
das 4 horas que excedem a 8a [hora] diária e mais a compensação do
domingo (descanso semanal remunerado de 24 horas)'. É a posição do
Tribunal Superior do Trabalho, a quem tais questões são diuturnamente
submetidas” (Apelação 9135869-64.2009.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, j. 20/12/2010).
Como é cediço, nos termos dos arts. 37 e 39, §§ 1o e 3o, da
Constituição Federal, a Administração tem autonomia administrativa para
organizar a jornada de trabalho dos servidores, observados os princípios da
razoabilidade e da supremacia do interesse público e as exigências inerentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
9
à natureza do cargo, sendo possível a compensação de horários (art. 7o, XIII,
CF).
A função de motorista de ambulância é serviço essencial à
coletividade, sujeitos a regime de trabalho diferenciado. Essa jornada de
trabalho, conhecida como regime de turno, revezamento ou de compensação,
na qual o trabalho é realizado em períodos de 24 horas intercalados com 48
horas de descanso, é aplicada, comumente, nas áreas de saúde e vigilância,
serviços que não podem sofrer interrupção.
Portanto, o regime de compensação semanal encontra amparo
constitucional e se apresenta razoável, diante das necessidades do serviço
público.
Assim, somente haveria direito ao pagamento por serviço
extraordinário caso o autor tivesse laborado além da jornada regular de 24
horas, sem a devida contraprestação, o que não se verificou no caso, uma
vez que, em momento algum, alegou trabalhar além das 24 horas.
Por fim, tendo em vista a improcedência do pedido de anulação
do ato administrativo e reintegração ao cargo, deixo de analisar o pedido de
danos morais formulado na inicial.
Dentro desta linha de raciocínio, por qualquer ângulo que se
analise a questão, os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem
prosperar, sendo de rigor o improvimento ao recurso apresentado, para
manter-se a r. sentença integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007870-75.2015.8.26.0189 -Voto no 16.926
10
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
para manter integralmente a r. sentença, conforme fundamentado.
MAURICIO FIORITO
Relator